Tribunal: TCU
Processo: 037.608/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13123/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.608/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alice Reis de Santana (XXX.187.297-XX); Carlos Gonzalo Ballon Tedesqui (XXX.946.027-XX); Denise Francisca da Silva (XXX.102.127-XX); Elizabete Xavier de Lima (XXX.446.102-XX); Floriano Alves Borba (XXX.104.057-XX); Guido Rafael Le Senechal Salatino (XXX.947.847-XX); Jose Carlos Dias da Cruz (XXX.166.877-XX); Maria Damasceno Pereira Guimaraes (XXX.234.627-XX); Marluci Vieira Sampaio Neves (XXX.283.187-XX); Terezinha Dionisio Toledo Rodrigues (XXX.798.566-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.